Tribunal: TJDFT
Processo: 0005122-86.2004.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DECISÃO Oficie-se ao Juízo de origem solicitando o envio da retificadora do precatório, conforme indicam os documentos que integram o ID 15746643. Confiro força de ofício à presente decisão. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto